Tribunal: TJSP
Processo: 2178385-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EXECUÇÃO – Rejeição da alegação em impugnação ao cumprimento de sentença de ilegitimidade ativa do cessionário – Cessionário tem legitimidade ativa para figurar e prosseguir na execução, na posição de exequente, por força do art. 778, § 1o, III, do CPC/2015, com correspondência ao art. 567, II, do CPC/1973, por ser o legítimo detentor do título extrajudicial exequendo, nos termos do art. 585,

Ementa:
EXECUÇÃO – Rejeição da alegação em impugnação ao cumprimento de sentença de ilegitimidade ativa do cessionário – Cessionário tem legitimidade ativa para figurar e prosseguir na execução, na posição de exequente, por força do art. 778, § 1o, III, do CPC/2015, com correspondência ao art. 567, II, do CPC/1973, por ser o legítimo detentor do título extrajudicial exequendo, nos termos do art. 585, do CPC/1973, com correspondência no art. 784, do CPC/1973, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por atos entre vivos, independentemente da concordância do executado - Inconsistente a alegação da parte devedora de nulidade da cessão do crédito exequendo, embasada na afirmação de que o crédito foi cedido por terceiro - Itaú Unibanco S/A -, ao invés da parte autora na fase de conhecimento e titular do crédito exequendo na fase de cumprimento de sentença - Unibanco – União de Bancos Brasileiros S/A -, porquanto, como já decidido pelo v. Acórdão proferido no julgamento da apelação interposta pela parte agravante contra a sentença exequenda já restou decidido que "diante de uma incorporação realizada, não se verifica a ilegitimidade da parte, mas sim a sucessão pelo incorporador que passa a assumir os direitos e obrigações da sociedade incorporada, nos termos do art. 227 da Lei das Sociedades Anônimas" – Manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.